Tribunal: TJMT
Processo: 1040855-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040855-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Simples, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES BARBOSA - CPF: 060.499.261-07 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), HAYLLA LORAINE SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.836.991-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Regressão de regime. Prática de novo delito durante o cumprimento da pena no semiaberto. Arquivamento dos inquéritos policiais. Desconstituição da falta grave. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que determinou a regressão ao regime fechado, pela prática de novo delito, visando à desconstituição da falta grave.

II. Questão em discussão

Configuração de falta grave diante do arquivamento dos inquéritos policiais
.

III. Razão de decidir

“Se não mais persiste o inquérito policial que poderia justificar o reconhecimento da falta grave, não deve subsistir a decisão que determinou a regressão do paciente, porquanto ausente o substrato fático.”
(STJ, HC no 289480 SP 2014/0043818-8)

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para
desconstituir a falta grave e restabelecer o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Teses de julgamento
:

1. A decisão que determina a regressão de regime deve ser desconstituída quando não subsistir suporte fático mínimo apto a justificar prática de novo crime.

2. O restabelecimento do regime semiaberto mostra-se procedente quando não caracterizada falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 52 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 289480/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 19.11.2014; TJMT, HC no 1017937-23.2023.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 6.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1040855-50.2025.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE(S):

LUCAS TAVARES BARBOSA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LUCAS TAVARES BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da execução penal (SEEU no

2000014-68.2022.8.11.0010), que o regrediu ao regime fechado em condenação por homicídio qualificado a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão -
art. 121, § 2o, do CP -
(ID
329638891 - fls. 97/98).

O agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação idônea.

Pede provimento para que seja desconstituído o reconhecimento da falta grave e, por conseguinte, restabelecido o regime semiaberto (ID 329638891 - fls. 136/143).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento
(
ID

329638891 - fls. 206/210).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID
329638891 - fls. 214/215
).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – Pretendida a reforma da decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão de regime definitiva – IMPROCEDÊNCIA – Diante do cometimento de novo delito pelo reeducando, impõe-se a regressão do regime semiaberto para o fechado, por força dos artigos 52 e 118, inciso I, da Lei no 7.210/1984

–

A ausência de condenação transitada em julgado do novo crime perpetrado pelo agravado não obsta o reconhecimento de falta grave pelo juízo da Execução Penal – Súmula no 526 do STJ – Jurisprudência TJMT. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 332519388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenação de
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão

por homicídio qualificado -
art. 121, § 2o, do CP -, em regime inicial fechado, praticado em 22.7.2019, com trânsito em julgado na data de 12.5.2022 (SEEU 2000014-68.2022.8.11.0010).

Em 25.11.2024, o Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória, progrediu o agravante ao semiaberto, mediante as seguintes condições:

“1. MONITORAMENTO ELETRÔNICO, com o uso de tornozeleira eletrônica. [...]

2. NÃO PODERÁ SAIR DE SUA RESIDÊNCIA no período compreendido entre às 22 horas e 05 horas do dia seguinte de segunda à sexta-feira, e aos finais de semana não poderá sair. [...]

3. DEVERÁ OBSERVAR AS SEGUINTES REGRAS DE CONDUTA:

3.1. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

3.2. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

3.3. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

3.4. Não se envolver em qualquer tipo de crime ou contravenção; [...]

4. O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, inclusive rompimento da tornozeleira, o não carregamento da bateria da tornozeleira, o descumprimento do horário de recolhimento na residência poderão acarretar revogação do benefício e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. [...]
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - SEEU 2000014-68.2022.8.11.0010 - mov. 130.1)

Em 3.6.2025, o agravante foi preso pelo cometimento, em tese, de extorsão, associação criminosa e tráfico de drogas - art. 158 e art. 288, do CP e art. 33, da Lei 11.343/06 (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – PJE 1001595-33.2025.8.11.0010).

Em 11.7.2025, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara requereu a regressão ao fechado, sob argumento de prática de falta grave [cometimento de novo delito].

Em 14.8.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se, que o reeducando LUCAS TAVARES BARBOSA praticou novo crime doloso (Autos n. 1001595- 33.2025.811.0010), durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, sendo que, tal ato infere-se em cometimento de falta grave. Vejamos: [...]

O artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais dispõe:

‘Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;’

Portanto, considerando que o reeducando LUCAS TAVARES BARBOSA cumpria pena no regime semiaberto quando cometeu novo crime (Autos n. 1001595-33.2025.811.0010), nos termos do artigo 118, inciso I, ambos da Lei de Execuções Penais, bem como em consonância com os entendimentos majoritários, é patente que o reeducando incorreu em falta grave.

Desta forma, não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pelo reeducando LUCAS TAVARES BARBOSA.

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais, DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME de cumprimento de pena do reeducando do SEMIABERTO PARA O FECHADO, o que o faço pelas razões acima expostas. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID
329638891 - fls. 97/98
)

Instauraram-se 2 (dois) Inquéritos Policiais para apurar os delitos de
extorsão, associação criminosa, tráfico de drogas [IP
no 1001767-72.2025.8.11.0010]
e
embaraçar investigação de organização criminosa [IP no 1001764-20.2025.8.11.0010].

Concluídas as investigações, a Autoridade Policial não indiciou o agravante por nenhum destes delitos, sob fundamento de insuficiência de provas de autoria [PJE no 1001767-72.2025.8.11.0010 e no 1001764-20.2025.8.11.0010].

Em 2.9.2025, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 determinou o arquivamento dos autos de incidente processual por
“carência de elementos que sustentem a imputação delitiva”
(PJE no 1001764-20.2025.8.11.0010).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal decretou a regressão ao regime fechado ao considerar que o agravante, em tese, praticou novos delitos [
extorsão, associação criminosa, tráfico de drogas e
embaraçar investigação de organização criminosa] a configurar falta grave, nos termos do art. 118, I, da LEP.

Todavia, os Inquéritos Policiais [PJE no 1001764-20.2025.8.11.0010 e no 1001767-72.2025.8.11.0010] foram arquivados pelo órgão ministerial sob o fundamento de que
“não subsiste fundamento jurídico para o ajuizamento de ação penal em relação ao delito de embaraço à investigação de organização criminosa”
.

Com efeito,
“se não mais persiste o inquérito policial que poderia justificar o reconhecimento da falta grave, não deve subsistir a decisão que determinou a regressão do paciente, porquanto ausente o substrato fático”
(STJ, HC 289480/SP 2014/0043818-8, Relator: Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, 19.11.2014; TJMT, HC 1017937-23.2023.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.9.2023).

Portanto, impõe-se a desconstituição da falta grave.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir a falta grave e restabelecer o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU no
2000014-68.2022.8.11.0010
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026